Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-40.2023.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000636-40.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON SANCHES RUBIO - CPF: 144.634.799-08 (APELANTE), VICTOR AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 067.351.361-01 (APELANTE), GERRESSY LUIZ ALVES SANTOS CANDIDO DA SILVA - CPF: 033.309.331-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 028.616.201-61 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANTONIO SANCHES RUBIO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE
DA BUSCA PESSOAL
E CONSEQUENTE
ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM DA POLÍCIA – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA –
MATERIALIDADE E AUTORIAS AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ARMA E MUNIÇÕES
ENCONTRADAS COM OS RECORRENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.
REQUERIMENTO DE
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
DE UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DO REGIME INICIAL SEMIABERTO COM BASE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – SÚMULA Nº. 269, STJ –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se havia fundada suspeita de que os apelantes estavam desenvolvendo ato ilícito, pois a equipe policial além de ter recebido denúncias anônimas, visualizou os acusados tentando se esconder com a aproximação da guarnição, o que justifica a atuação dos agentes de segurança, possibilitando que fossem localizadas uma arma de fogo, 02 (dois) carregadores de pistola e 28 (vinte e oito) munições intactas;

1.1
. Do mesmo modo,
restou amplamente comprovadas a materialidade e as autorias delitivas por meio do exame pericial que atestou a eficiência da arma de fogo e das munições aprendidas, bem como pela prova testemunhal acerca da prática delitiva por parte dos apelantes, não sendo demais assentar que o delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, de forma que portar arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como no caso concreto, já é o bastante para configurar o aludido ilícito penal, revelando-se descabida a tese de insuficiência probatória;

2.
Estabelecida a pena privativa de liberdade de um dos apelantes em patamar abaixo de 04 (quatro) anos, admite-se a imposição do regime inicial semiaberto para o agente reincidente, nos termos do art. 33, §2.º, alínea b e c, e §3.º, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº. 269, do STJ;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VICTOR AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA

MAYCON SANCHES RUBIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
VICTOR AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA
e
MAYCON SANCHES RUBIO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º
1000636-40.2023.8.11.0040
, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, sendo imposta ao
primeiro
a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal,
substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais;
e ao

segundo
a reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 202646275
,
a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência aos réus,
almeja a
nulidade probatória por ilicitude da abordagem policial
, com a consequente
absolvição por
ausência de provas
, ao argumento de que inexistiam fundamentos idôneos que justificassem as medidas invasivas que resultaram na apreensão do armamento. Em caráter subsidiário, requer o
abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena em prol do réu
MAYCON
, dada a inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nas contrarrazões constantes no ID
202646281
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 203854657, opinou pelo
parcial provimento

do recurso, apenas para estabelecer o regime intermediário de cumprimento de pena em benefício do réu
Maycon Sanches Rubio
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO
. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Verte da exordial acusatória que, no dia
13/01/2023
, às 22h40, na Rua São Francisco de Assis, nº. 2217, na cidade de Sorriso-MT, os denunciados
VICTOR AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA
e
MAYCON SANCHES RUBIO
portavam
uma arma de fogo, de uso permitido, tipo pistola, calibre 9mm, municiada com um projétil, além de 02 (dois) carregadores municiados com 12 (doze) e 15 (quinze) munições, respectivamente, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, nas condições acima descritas, policiais militares averiguavam uma denúncia, oportunidade em que flagraram os increpados em atitudes suspeitas, tendo sido localizada com o acusado
MAYCON
a citada arma de fogo e um carregador com 12 (doze) projéteis e, com o increpado
VICTOR
, localizado um carregador com 15 (quinze) munições de calibre 9mm. [Denúncia, ID 202646204].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e condenou ambos pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido.

Passo à análise das teses recursais.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES COM BASE NA TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA, DADA A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL QUE RESULTOU NA APREENSÃO DO ARMAMENTO
:

Como primeiro estandarte recursal
,
a i. Defensoria Pública
alega serem
nulas as provas diretas e por derivação,
provenientes das
buscas pessoais
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita para as medidas invasivas, para justificar a abordagem policial,
a resultar na
absolvição por falta de provas
.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a i. Defensoria Pública requereu nas alegações finais do réu
MAYCON
a ilicitude das provas obtidas mediante abordagem infundada, o que foi
refutado
pela magistrada de primeira instância, nos seguintes termos:

“[...]
Da nulidade das provas obtidas sob o argumento de abordagem infundada
.

O pleito defensivo não prospera. Explico.

“A revista policial exige a presença de fundadas suspeitas, decorrentes de desconfiança prévia e justificada por circunstâncias concretas e objetivas, sendo indevido a invasão na privacidade e intimidade do cidadão apenas com base em impressões genéricas, imprecisas e subjetivas de atitudes tidas como suspeitas”. (TJMT - (N.U 1012438-20.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Nada obstante a alegação da defesa, o elenco probatório que gravita aos autos indica que não há ilegalidade da abordagem realizada, na medida em que a ação policial, além de ter sido realizada em decorrência de que no local, à época, estava ocorrendo diversos crimes em decorrência de briga de facções, também se motivou por terem recebido informações prévias de que no local, havia dois indivíduos que provavelmente iria cometer um homicídio, após diligências, a equipe policial abordou dois indivíduos em atitude suspeita, revelando certa plausibilidade e fundadas suspeitas para realização da abordagem policial, ocasião que encontraram: (a) 01 (um) - Pistola Taurus (brasil) Cal. 9 mm, Nº Série ABD461642; (b) 28 (vinte e oito) - Munições Intactas Calibre 9mm; (c) 02 (dois) - Carregadores de Pistola.

Desse modo, REJEITO a preliminar de nulidade de provas obtidas sob o argumento de abordagem infundada, arguida pela defesa de Maycon Sanches Rúbio. [...]”
– ID 202646261, p. 2-3.

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal a busca pessoal e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Em sede judicial, o policial militar
Gerressy Luiz Alves Santos Cândido

discorreu que a Polícia recebeu informações via 190 e estavam ocorrendo diversos crimes na cidade de Sorriso motivados por desentendimentos de facções criminosas; esclareceu que tais denúncias davam conta de que na Rua São Francisco, do bairro São Domingos, havia dois indivíduos em uma motocicleta, que provavelmente iriam efetuar um novo homicídio, ou seja, executar alguém naquela localidade. Diante dessas informações, a Polícia Militar intensificou as rondas naquela região e, quando sua equipe estava passando pelo aludido logradouro, visualizou dois indivíduos ao lado de uma moto. Disse que ambos estavam em pé e, quando a guarnição passou por eles, tentaram se esconder atrás de um veículo estacionado. Dessa forma, os agentes estatais fizeram o retorno e realizaram a abordagem dos suspeitos, sendo efetivado o procedimento operacional da polícia e procedida a revista pessoal.

Continuou seus relatos asserindo que seu colega de farda, Soldado Reis, iniciou a busca pessoal no acusado
MAYCON
, oportunidade em que percebeu certo volume da cintura do suspeito, aparentando ser um simulacro ou uma arma de fogo, e informou aos demais agentes que ele poderia estar armado.
Assim, f
oi dada voz para se deitarem ao solo, ocasião em que o acusado
MAYCON
empreendeu fuga e seu colega saiu ao seu encalço. Nesse ínterim, fez a imobilização do increpado
VICTOR
, sendo localizado na sua posse, precisamente na sua cintura, um carregador com quinze munições. Posteriormente escutou disparo de arma de fogo e solicitou apoio de outras viaturas de plantão. Enfim, o soldado Reis informou à guarnição que quando estava se aproximando do suspeito
MAYCON
– que havia se evadido – ele sacou a arma de fogo e apontou em direção ao policial, o que motivou o funcionário público a efetuar um disparo, sendo o suspeito atingido na coxa e encaminhado a atendimento hospitalar. [Relatório de mídias, ID 202646248 e 202646249].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Carlos Augusto dos Reis de Oliveira
na oportunidade em que ouvido na esfera judicial
[Relatório de mídias, ID 202646248 e 202646249].

Os apelantes
MAYCON SANCHES RUBIO
e
VICTOR AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA
, na etapa administrativa, se reservaram ao direito constitucional de permanecer em silêncio [ID 202645746 e ID 202645747].

Em juízo,
MAYCON
sustentou que estava portando arma de fogo porque tinha sido ameaçado de morte, a qual tinha adquirido um dia antes, acrescentado que também estava portando um carregador com munições. Asseriu que entregou um carregador com munições para o
Victor
guardar, pois estavam em um bar. Disse que minutos antes de ser abordado pelos policiais, quando visualizou a viatura, dispensou a arma de fogo próximo ao carro. Discorreu que na hora que os policiais chegaram, lhe revistaram e visualizaram a artefato no chão; recebeu voz de prisão, o que motivou, de fato, sua fuga e, quando virou a esquina, foi alvejado pelo disparo do agente público. [Relatório de mídias, ID 202646248 e 202646249].

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
VICTOR
assumiu que estava portando o carregador com munições a pedido de
Maycon
, quando ambos foram abordados por uma equipe da Polícia Militar. [Relatório de mídias, ID 202646248 e 202646249].

Nessa conjuntura,
a ação dos acusados com a presença da viatura – tentando se esconder atrás do veículo – corroborada ao fato da equipe policial ter recebido informações de que dois indivíduos estavam em uma motocicleta naquela localidade, em atitude suspeita, para cometer crime contra a vida,

constituem circunstâncias concretas aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal, prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos militares estaduais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Em sendo assim, como em matéria de prova no âmbito penal os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente os acusados, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Destaquei.

Logo, inexiste nulidade da
prova direta ou por derivação
obtida durante a abordagem policial, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão de uma arma de fogo [pistola Taurus, calibre 9mm], 02 (dois) carregadores de pistola e 28 (vinte e oito) munições intactas, que comprovam a materialidade do delito previsto no art. 14,
caput,
do Estatuto do Desarmamento. [Termo de exibição e apreensão, ID 202645729 e Auto de Exame de eficiência de arma de fogo, ID 202645737].

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular,
pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Corrobora esse entendimento os arestos que seguem:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA.

FUNDADA SUSPEITA
. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 COM O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
. 2.
"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
3.
(...). 4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.
5. (...).
(AgRg no HC n. 827.380/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.) – Destaquei.

Por outro viés, convém destacar, que
o crime de
porte ilegal de arma de fogo e munições
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual a infração ora em análise
detém natureza de
“
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de
perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumida pelo tipo penal
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

No mesmo diapasão,
“
a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o simples porte de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...)”.
(STJ. HC 509336/SC. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgado en 15/10/2019. DJe 25/10/2019) – destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 37
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Dessa forma, no caso em concreto, estando satisfatoriamente comprovado, inclusive a partir dos testemunhos colhidos em juízo, que
os apelantes
portavam
, na via pública,
arma de fogo municiada e carregadores contendo munições
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, deve ser desprovida a pretensão absolutória.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao comando do
art. 155 do Código de Processo Penal
, são pródigas em atestar,
além da dúvida razoável
, a materialidade e a autoria dos apelantes
MAYCON
e
VICTOR
pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
, com todas as elementares que lhe são inerentes,
afastando-se o
almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da
busca realizada pelos agentes públicos e a consequente absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2 –
DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, VINDICADO EM PROL DO RÉU

MAYCON SANCHES RUBIO
:

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixado na r. sentença ora impugnada, tem-se que a d. magistrada singular impôs ao condenado
MAYCON SANCHES RUBIO
o
fechado
, nos seguintes termos:

“[...] Seguindo, malgrado a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, “O regime inicial adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, uma vez que o agravante é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (AgRg no HC n. 740.259/SC) (TJMT - N.U 1015704-19.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023),
razão pela qual, o réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime FECHADO
.”
– ID 202646261, p. 8.

Desta feita,
razão assiste à Defesa
!

Isso porque, foi estabelecido no r. édito condenatório ao apelante
MAYCON
iniciar o cumprimento da pena em regime inicial
fechado
, em razão da sua reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo certo que a pena base do réu foi estabelecida no mínimo legal, justamente porque todas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis.

Logo,
in casu,
é perfeitamente admissível, nos termos do art. 33, §2.º, alínea b e c, e §3.º, do Código Penal, o estabelecimento do
regime semiaberto
, vez que a sanção corpórea foi fixada em patamar abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão e trata-se de réu reincidente;
tudo em conformidade com o disposto no enunciado nº. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos
reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Portanto, sem maiores delongas, acolho o pedido defensivo nesse ponto.

III –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
V
ICTOR AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA
e
MAYCON SANCHES RUBIO
, apenas para fixar o
regime inicial semiaberto
ao último,

mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 1000636-40.2023.8.11.0040 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024